Tribunal: TJDFT
Processo: 0747743-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747743-95.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BLENDO WELLINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL em favor de BLENDO WELLINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 121, §2°, VI, c/c § 2o-A, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) ausência de revisão, pelo Juízo de 1o grau, da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente no prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 900 (novecentos) dias, sem que a necessidade da manutenção da prisão tenha sido reexaminada pelo Juízo que decretou a prisão preventiva. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. BLENDO WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ora paciente, e JOHNATAN VINÍCIUS SANTANA DE BRITO foram denunciados e pronunciados ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso VI c/c § 2oA, inciso II, do CP, na modalidade tentada (art. 14, II, CP) e no art. 244-B, da Lei n. 8069/90, em concurso material (art. 69, CP) Narrou a denúncia, recebida em 25/4/2018: (...) DO CRIME DE HOMICÍDIO Na madrugada do dia 1o de abril de 2018, por volta de 04:00h, no interior e junto à porta de saída da lanchonete Subway, que fica na Av. Hélio Prates, Setor QI 15, nesta cidade de Taguatinga, os denunciados, juntamente com o adolescente G.H.M., todos previamente combinados e munidos de inequívoca intenção de matar, livres para agir de modo diverso e cônscios de seus atos, mediante chute, paulada, pedrada e cadeirada agrediram a pessoa de Jéssica Oliveira da Silva, causando-lhe lesões que serão demonstradas em laudo a ser juntado. De fato, os denunciados uniram forças com o adolescente G.H.M. e concorreram, cada um na sua medida, nas agressões objetivando alcançar a morte da vítima Jéssica, conforme a seguir narrado. Segundo apurado, a vítima fazia ponto de prostituição nas proximidades, oportunidade em que os denunciados e o adolescente, por ódio à condição de transexual de Jéssica e gritando que "era para virar homem", foram atrás dela e passaram a agredi-la covardemente no interior da lanchonete, onde ela teria tentado se homiziar. Não bastasse, a vítima tentou sair daquele local onde se encontrava encurralada, contudo, já fora da lanchonete, continuou a ser espancada pelo trio. O pretendido resultado morte não adveio em decorrência de circunstâncias alheias às vontades dos denunciados e do adolescente, uma vez que não conseguiram atingi-la de forma letal. Por outro lado, o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino, em menosprezo e discriminação à condição de mulher. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES Não é só. Ainda nesta cidade de Taguatinga, naquele dia, hora e local, os denunciados corromperam pessoa menor de 18 anos - G.H.M., nascido a 24.03.1978 - com ele praticando os fatos narrados acima. De fato, os denunciados, para a empreitada criminosa, agrediram a vítima juntamente com o inimputável G.H.M. e dele fizeram uso para o plano homicida, inclusive, tendo o menor participado ativamente das agressões. (...) Após regular instrução, os réus foram pronunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso VI c/c § 2oA, inciso II, do CP, na modalidade tentada (art. 14, II, CP) e no art. 244-B, da Lei 8069/90, em concurso material (art. 69, CP). A decisão de pronúncia dos réus foi confirmada, em decisão unânime desta 3a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Rese n. 2018.07.1.001953-0 – Acórdão n. 1184804 (PJe: 0001842-95.2018.8.07.0007). No tocante aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de tentativa de homicídio e do delito de corrupção de menores (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, conforme se depreende da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia (id 21073916 – págs. 2-5). Quanto ao alegado excesso de prazo, a despeito da ausência de informações acerca da tramitação da ação penal originária, esclareço que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Compulsando os autos, não há informação acerca da reavaliação, pelo MM. Juiz singular, da necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, no prazo de 90 dias, e que também não há pedido de revogação da prisão preventiva na vara de origem. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações pela indigitada autoridade coatora. De qualquer modo, em decisão recente o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Outrossim, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. O constrangimento alegado pelo impetrante não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador